Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRAÇAO DO ACÓRDÃO. IMPERFEIÇOES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado, podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas.
2. Reconhecida a omissão no tocante à impugnação ao valor da causa, supre-se a falha para constar expressamente no Julgado que se mostra adequado o valor atribuído à causa, correspondente a doze meses de remuneração do cargo público referente ao concurso no qual a parte autora pretende ser aprovada. Quanto à fixação da verba sucumbencial, não se verificam imperfeiçoes no Julgado. Se há inconformismo, deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Declaratórios, que não servem para alterar o que restou decidido.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇAO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.